Tribunal: STF
Processo: Rcl 69797
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Jairo Rodrigues Bessa Filho, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Monte/MG, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56.



    No entanto, observo que o reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 67.916/MG, de minha relatoria. Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido iguais.



    Na presente reclamação, pede-se:



    “a. Seja concedida medida liminar para conceder a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ou seja, adotada outra medida parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS. nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF; 



    b. No mérito, seja concedida a prisão domiciliar excepcional, haja vista que a Comarca de origem não possui local adequado para abrigar os Reeducandos em cumprimento de pena no regime semiaberto. 



    c. A intimação da Procuradoria Geral de Justiça para que integre o feito”.



    Na Reclamação 67.916/MG, pediu-se:



    “a. Seja concedida medida liminar para recolher o mandado de prisão em aberto, bem como conceder a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ou seja, adotada outra medida parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS. nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF; 



    b. No mérito, seja concedida a prisão domiciliar excepcional, haja vista que a Comarca de origem não possui local adequado para abrigar os Reeducandos em cumprimento de pena no regime semiaberto. 



    c. A intimação da Procuradoria Geral de Justiça para que integre o feito.”



    Em 9/5/2024, nos autos da Reclamação 67.916/MG, proferi a seguinte decisão:



    “Consta da decisão apontada como reclamada (Comarca de Santo Antônio Do Monte/ Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Monte): 



    “A base da Resolução 474/2022, que atualizou a Resolução 417/2021 ressai do fato de que a grande maioria dos estabelecimentos prisionais brasileiros não possui estrutura para detentos no regime semiaberto, sendo inviável o cumprimento de pena dentro do sistema prisional nesses casos. 



    Todavia, no estado de Minas Gerais existem presídios adaptados para cumprimento de pena em regime semiaberto, com celas de albergado separadas. 



    Assim, é cabível a emissão do mandado de prisão, uma vez que, caso o sentenciado seja encaminhado a um desses estabelecimentos, poderá lá iniciar o cumprimento da pena. Entendimento outro implicaria em impossibilitar o cumprimento da pena nas celas de albergado. 



    Desse modo, promova-se a expedição da guia definitiva e criação do processo de execução, com as cautelas de estilo.” (eDoc 7). 



    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula”.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Confira-se, ainda, o recente precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente